Tribunal: STF
Processo: Rcl 51705
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Thiago da Silva Batista, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 .



    Em síntese, narra o reclamante que progrediu para o regime semiaberto, em 25 de janeiro de 2022, e, até a presente data, continua cumprindo pena em regime fechado.



    Em consequência, requer a concessão de “prisão domiciliar até que a vaga no regime semiaberto seja disponibilizada”.



    É o relato do essencial, por ora.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo, a plausibilidade do direito alegado, considerando os trâmites administrativos que precisam ser realizados antes da transferência do paciente para o regime adequado. 



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).



    Cumprida a exigência legal, solicitem-se informações à autoridade reclamada no prazo regimental (art. 157, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente